Tribunal: TJDFT
Processo: 0737477-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere mediante consulta aos autos de origem, realizada via sistema eletrônico desta Corte de Justiça, o agravante apresentara proposta de acordo, visando pôr termo ao litígio que enlaça os litigantes, o que, em tese, ressoa hábil a ensejar a perda superveniente do objeto do presente agravo. Dessa forma, esclareça o agravante, em 05 (cinco) dias, face ao havido, acerca da persistência do seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista a possibilidade de o avençamento proposto afetar o objeto deste recurso e, quiçá, do executivo principal. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre a resolução do agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator